Tribunal: TJPA
Processo: 0808704-74.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808704-74.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0808704-74.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, DURANTE PERÍODO DE TRABALHO EXERCIDO MEDIANTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE. ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808704-74.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
, ajuizada por
FRANCISCO EDSON DE SOUZA OLIVEIRA.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação). Sobre os valores retroativos devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09),a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E(STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Custas pelo(s) Réu(s), isento(s) na forma da lei (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015) cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §3°, I e II, do CPC). Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).”

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, ID 8482653, aduzindo a nulidade da contratação, infringência ao Postulado do concurso público e ausência de produção de efeitos. Alegando que o vínculo temporário anterior não pode ser averbado, considerando a nulidade daquela contratação, ressaltando assim impossibilidade do cômputo do tempo prestado para fins de ATS. Ao final, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente todos os pedidos deduzidos na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº. 8482655).

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 8691377.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0808704-74.2020.8.14.0301.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: FRANCISCO EDSON SOUSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O presente recurso foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Primeiro grau que reconheceu o direito do apelado ao benefício relativo ao cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS).

Verifico que o apelado, atualmente servidor efetivo, trabalhou anteriormente mediante contrato temporário, no período de agosto de 1996 até fevereiro de 2004, quando assumiu o cargo efetivo, permanecendo até o presente momento.

Consta da inicial, que somente como temporário o apelado trabalhou por mais de 08 anos e como efetivo já completou 16 anos de serviço, portanto, segundo o apelado, o mesmo possui mais de 24 anos de serviço, fazendo jus ao recebimento de um adicional de tempo de serviço de 40%, porém, está recebendo apenas 25% de ATS.

Sabe-se que o direito ao ATS está previsto no art. 131 da lei Estadual nº. 5.810/1996/RJU, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%."

A mesma legislação estabelecer, em seu artigo 70, §1º que o direito ao pagamento de ATS, independe da forma de admissão ou pagamento:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo
servidor
, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.”

Desta forma, é imperioso reconhecer que o tempo de serviço exercido pelo apelado junto a Administração Pública, mesmo que mediante contratação temporária, deve ser considerado para a contagem do adicional por tempo de serviço.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o trabalhador temporário possui direito à averbação do período trabalhado, para fins de cálculo de adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO E COMISSIONADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo da impetrante ao percebimento do adicional por tempo de serviço (ATS) no período em que laborou como servidora temporária e comissionada junto à administração pública estadual. 2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário e comissionado, para efeito do cômputo do adicional por tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário. (5400203, 5400203, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2021-06-08, Publicado em 2021-06-22)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao
servidor
que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao
servidor
, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

Assim, devidamente comprovado o vínculo laboral junto a Administração Pública, deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço prestado pelo apelado.

No que se refere a alegação de impossibilidade de produção e efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da sua nulidade, vinculada aos temas 916 e 551 do STF, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas completamente diferentes, uma vez que versam sobre a percepção de saldo de salário e de FGTS por servidores temporários, não havendo qualquer referência com relação ao computo do tempo de serviço prestado, mediante contrato temporários.

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, manter a decisão apelada em sua integralidade.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/08/2022